Tribunal: TCU
Processo: 042.738/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 192/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.738/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Baccelli Michelacci Meirelles (XXX.288.328-XX); Andre Luiz Gomes dos Santos (XXX.095.637-XX); Andreia de Paula Nascimento (XXX.684.457-XX); Anna Luiza Batalha Coutinho da Motta (XXX.822.477-XX); Antonio Carlos Schwartz Angelo (XXX.914.607-XX); Arthur Marcos Seolim Rodrigues (XXX.643.641-XX); Maria Elise Ende Ayres Tavares (XXX.977.577-XX); Monica Lane Staniak Scafuro (XXX.079.738-XX); Ricardo Aragao da Silva (XXX.306.747-XX); Vivian Rachel Maia Pinto da Silva (XXX.225.567-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.